Tribunal: TJDFT
Processo: 0745795-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao postular a pesquisa direcionada à constrição patrimonial, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada.
2. O entendimento do colendo STJ é no sentido de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial.
3. Na hipótese, não há indício de atividade empresarial em efetivo exercício – necessário para sinalizar a existência de eventuais recebíveis resultantes de operações com cartão de crédito em favor da parte devedora –, não bastando, para tanto, a informação de cadastro ativo junto à receita federal.
4. Além do mais, se a parte exequente sequer indica as administradoras de cartões de créditos das quais a parte agravada é cliente, não demonstrando a existência de crédito e seu valor, revela-se inviável o deferimento do pedido de expedição de ofício visando à penhora de percentual do crédito. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.